Tribunal: TJMT
Processo: 0030211-54.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030211-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL NERY DA SILVA MENEZES - CPF: 056.178.961-48 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE – RECUSA DO CIRURGIÃO PLANTONISTA A COMPARECER NO HOSPITAL DOMINGO A NOITE – APENDICITE – PACIENTE INTERNADO DOMINGO A NOITE E CIRURGIA REALIZADA NA SEGUNDA-FEIRA DE MANHÃ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AGRAVAMENTO DE RISCO – ROMPIMENTO DO APENDICE – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA CIRURGIA POR VIDEO –

REALIZAÇÃO DE LAPAROTOMIA – CICATRIZ NA BARRIGA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – VALOR ADEQUADO –

RECURSO DESPROVIDO – 1
.

"A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).
2.
Há dano moral indenizável no caso em que a demora injustificada para a realização de cirurgia urgente agrava os riscos do procedimento, e, no caso concreto, causa danos morais e estéticos ao autor
, que, segundo laudo pericial, poderiam ter sido evitados se o procedimento tivesse sido realizado imediatamente.

3.
O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.
4. O valor da indenização por dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação

de “
Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos”
(Proc. nº 0030211-54.2016.8.11.0041), ajuizada contra o apelante, por GABRIEL NERY DA SILVA MENEZES, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00, e indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, com

juros de mora calculados a partir da data do evento danos, e correção monetária desde a data da fixação; a sentença condenou o hospital ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 169747189), e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo requerido, fixando multa de 2% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 169747194).

O apelante alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, já que o laudo pericial deixou claro que o dano alegadamente sofrido pelo autor foi causado por conduta do médico plantonista, Dr. Gilmar Vrech Coelho, que, ao atender o autor, concluiu que o quadro clínico do paciente não era de urgência, e por isso, não realizou imediatamente a cirurgia de apendicite; alega que só o médico pode responder pelos danos alegados, pois o hospital
“apenas prestou o serviço de hospedagem ao Apelado”,
e o médico não possui vínculo de emprego ou subordinação com o hospital.

Em todo caso, não há falar, propriamente, em erro médico, mas tão somente um resultado insatisfatório, já que o médico adotou
“todas as técnicas médicas disponíveis e necessárias para tratar e investigar o quadro clínico da paciente,
(não havendo falar)
em negligência ou imperícia, de modo que não resta comprovada a culpa necessária à sua responsabilização pelos supostos danos indicados pelos autores”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, e denunciada à lide ao médico Gilmar Vrech Coelho; no mérito, pede a reforma da sentença, para que o pedido autoral seja julgado improcedente, ou, na pior das hipóteses, seja diminuído o valor da indenização, e seja afastada

a “
condenação ao pagamento de multa pela oposição do recurso de embargos declaração, haja vista que inexiste caráter procrastinatório”
(cf. Ids. n. 68513476 – 68513486).

O autor apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 169747199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, dizendo que, em 30.10.2015, teve sintomas de apendicite, e, às 17h30, chegou no hospital/apelante, onde o diagnóstico foi confirmado pelo clínico geral plantonista, Dr. Alexandre Kohlhase, que ligou para o cirurgião plantonista, Dr. Gilmar Coelho, o qual não compareceu no hospital naquela noite de domingo para realizar a cirurgia, e apenas determinou que o paciente fosse internado, onde permaneceu por 12 horas, até que, no dia seguinte, foi constatada a perfuração do apêndice,
“peritonite”
, “
abscesso peritoneal
”, “
omento tamponado
” e
“abcesso necrosado
”, de modo que a cirurgia por vídeo precisou ser interrompida, para dar início a uma
laparotomia
, que resultou em 40 pontos em seu abdome.

A r. sentença condenou o hospital com base nos seguintes fundamentos:

“
(...)

No caso dos autos, o argumento de que o médico não possui qualquer vínculo de preposição ou de subordinação com o hospital, tendo este apenas cedido as suas dependências para a realização do procedimento médico, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, visto que as atividades médicas autônoma e hospitalar mantêm entre si nexo econômico e funcional, em que o médico depende em alguma medida da estrutura hospitalar e o hospital não subsiste sem o desenvolvimento da atividade médica.

Dessa forma, indene de dúvidas, há conexão entre estas atividades que se unem para prestar serviço no mercado de consumo, razão pela qual o hospital prestou ao paciente serviços extramédicos e paramédicos, configurando ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

(...)

Estabelecido o tipo de responsabilidade aplicável, passo à análise do caso concreto, deve-se perquirir acerca da ocorrência ou não de culpa do médico no atendimento e tratamento da parte autora.

(...)

Com efeito, o laudo pericial encartado ao id. 101823548 atestou, sem margens para dúvidas, que houve a perda da chance de submeter o paciente à cirurgia antes da complicação da perfuração do apêndice.

Nesse sentido, imperiosa a transcrição da conclusão da expert:

[...]

Frente ao diagnóstico clínico e laboratorial de apendicite aguda, houve perda da oportunidade de submeter o paciente à cirurgia antes da complicação da perfuração do apêndice e consequentes peritonite fecal (infecção abdominal por derramamento de fezes), abscesso peritoneal (coleção de pus intra-abdominal) e necrose tecidual, que tem nexo causal com conversão da videolaparoscopia em laparotomia (cirurgia convencional aberta) e, para tal, cicatriz cirúrgica mediana de 15cm, e a posterior reabordagem por obstrução intestinal, para lise de aderências, enterectomia (ressecção de parte do intestino) e lavagem exaustiva da cavidade abdominal.

[...]

É dizer que a conduta do médico de postergar a intervenção cirúrgica por 12 horas, não apenas contribuiu para o agravamento do quadro de apendicite do autor, como colocou sua vida em risco, já que, consoante citação feita pela própria perita em seu laudo
a apendicite aguda é a causa mais comum de abdômen agudo na criança, no adolescente e no adulto jovem, de tratamento cirúrgico, responsável por elevada morbidade.

Tal conclusão (de que a negligência do médico cirurgião agravou sobremaneira o estado de saúde da parte autora) também pode ser objetivamente extraída, isto é, sem ilações por parte deste Juízo, da resposta ao quesito da parte requerente de n.º 06, cujos excertos transcrevem-se doravante:

Ao chegar no Hospital São Mateus, o periciando já se encontrava em fase avançada do processo inflamatório tendo em vista apresentar nos exames laboratoriais, elevação significativa dos marcadores inflamatórios como os leucócitos, bastonetes e da Proteína C Reativa. Entretanto, ainda sem evidência, na Tomografia Computadorizada do abdome, de perfuração do apêndice, tendo sido descrito: “Pequena quantidade de líquido livre na pelve”. Portanto, pode-se inferir que a perfuração do apêndice e suas consequentes complicações ocorreram durante o período de espera para realização da cirurgia.

Portanto, restou insofismavelmente provado, por meio do laudo pericial, que a parte autora perdeu a chance de ser submetida a procedimento cirúrgico antes do seu quadro de saúde deteriorar-se, a ponto de desenvolver severas complicações que poderiam tê-lo levado a óbito.

Como se sabem a teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e é utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente, hipótese dos autos.

(...)

Neste particular, para a aplicação desta teoria, basta que haja a redução da possibilidade de cura ou a perda de uma chance de resultado favorável no tratamento e não uma chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um prejuízo. Assim, tem-se que a conduta negligente do médico consistente em postergar por 12 horas o procedimento cirúrgico do autor, ocasionou a perda real de chances de ser submetido ao procedimento cirúrgico antes que houvesse piora substancial em seu quadro e incremento desnecessário do risco de óbito, devendo, pois, o réu, na condição de responsável solidário pela conduta do médico que atua em suas instalações, responder pelos prejuízos a que deu causa, consistente em danos morais e estéticos.

(...)

No caso em deslinde, constata-se que os danos morais são devidos, porquanto inegáveis a dor e o sofrimento suportado pelo autor que sofreu risco de óbito, com a piora significativa do seu quadro de saúde, por ter aguardado por 12 horas para ser submetido a procedimento cirúrgico de urgência, conforme atesta o já exaustivamente citado laudo pericial.

(...)

Na hipótese versanda, o laudo pericial atestou, sem margens para a dúvida, a presença do dano estético consistente em
cicatriz vertical mediana abdominal de 15cm
.

A
expert
ainda concluiu o seguinte:

[...] A
avaliação do dano corporal com objetivo estético, não é contemplada por baremos nacionais, os quais se restringem à quantificação anatômica e funcional. Entre as referências internacionais para dano estético, está o Baremo AACS (Asociación Argentina de Compañias de Seguros) 2012 versão 1.2 - Classificación y valoración de secuelas psicofísicas, que para o comprometimento do abdome com cicatrizes maiores que 10cm, valora o dano estético entre 5-8%. Entre os critérios de valoração estão: a gravidade do ponto de vista físico e funcional, considerando a idade, sexo, impacto sobre a sua profissão e a possibilidade de correção. Para a referida cicatriz do periciando há a possibilidade de correção por cirurgia plástica, entretanto deverá se considerar o seu real benefício de melhora estética.

(...)

Sendo assim, imperiosa a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos estéticos impingidos ao autor, cuja quantificação deve seguir os mesmos parâmetros estabelecidos acima em relação aos danos morais, eis porque fixo os danos estéticos em R$10.000,00.

(...)”.

É certo, e não há dissenso significativo sobre a questão nos autos, que, sob o prisma jurídico, a relação existente entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz um regime legal de proteção ao consumidor, ofertando uma série de garantias a este, justamente por ser a parte mais fraca, em desvantagem técnica, e vulnerável dentro da relação estabelecida.

Sabe-se que o CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput
), porém, excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, §4º), e, no que toca à entidade hospitalar, se o dano advir de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, é o caso de se observar a típica responsabilidade objetiva, porém, em caso de erro médico (ou do corpo de enfermagem ou de outros profissionais da área da saúde), isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, a uma conduta humana, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz uma nota especifica, qual seja, ela depende da prova da culpa do médico (
e.g.
STJ, REsp nº 1579954/MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

No caso, não há falar em ilegitimidade passiva do apelante, ou em denunciação à lide, porque é impossível dissociar a conduta do médico plantonista da conduta do hospital, já que, conforme narrado na inicial, o autor não buscava, exclusivamente, a realização de cirurgia pelo Dr. Gilmar Coelho; o autor só queria realizar a sua cirurgia no hospital apelante, que tinha, como cirurgião plantonista, o Dr. Gilmar Coelho, de modo que os danos sofridos pelo autor são, sim, de responsabilidade do hospital, que contratou o médico plantonista.

Quanto ao mérito, é sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo discussão em torno da existência de erro médico, sobretudo quando, como na hipótese dos autos, invoca-se a culpa do médico em razão de uma conduta omissiva, de um “não fazer”, ausência ou demora de adoção de medidas adequadas, que, enfim, acabaram por se consubstanciar em conduta negligente e vetor decisivo para o resultado danoso, e isso ocorre sobretudo porque carece o julgador de conhecimento técnico específico à análise sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

No presente caso, certamente não procede a afirmação do apelante de que o caso foi de mero resultado insatisfatório, já que o médico adotou
“todas as técnicas médicas disponíveis e necessárias para tratar e investigar o quadro clínico da paciente”,
afinal, o laudo pericial mostrou que a cirurgia de apendicite deveria ter sido realizada imediatamente, e que a demora na realização do procedimento agravou os riscos, de modo que o autor perdeu a chance de realizar uma cirurgia segura, por vídeo, que não deixaria grandes cicatrizes na sua barriga, de modo que deve ser mantida a responsabilização do hospital, que, por meio dos médicos plantonistas contratados, causou danos morais e estéticos ao autor.

Quanto ao valor, sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação por dano moral ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o montante indenizatório já foi fixado com base nos detalhes que envolvem o caso, sendo proporcional à notória capacidade financeira do réu, e também à gravidade e extensão do dano causado à parte autora, que chegou ao hospital por volta das 17h, agonizou de dor a noite inteira, e, sem qualquer justificativa plausível, só foi operado na manhã seguinte, perdendo a oportunidade de realizar o procedimento antes da complicação “
da perfuração do apêndice e consequentes peritonite fecal (infecção abdominal por derramamento de fezes), abscesso peritoneal (coleção de pus intra-abdominal) e necrose tecidual, que tem nexo causal com conversão da videolaparoscopia em laparotomia (cirurgia convencional aberta) e, para tal, cicatriz cirúrgica mediana de 15cm, e a posterior reabordagem por obstrução intestinal, para lise de aderências, enterectomia (ressecção de parte do intestino) e lavagem exaustiva da cavidade abdominal”,
tendo, como resultado, uma “
cicatriz vertical mediana abdominal de 15cm
”

(cf. laudo pericial vinculado ao Id. n. 169747181).

Por fim, o apelante não apresentou motivos plausíveis para o afastamento da multa fixada na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante, valendo-se da tese de que a sentença é contraditória por condenar o Hospital ao pagamento de indenização, mesmo tendo reconhecido a responsabilidade do médico pelo dano, afinal, esse mesmo raciocínio está sendo mantido aqui, e a multa foi fixada em total conformidade com a previsão contida no §2º do art. 1.026 do CPC, que prevê que
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 20% o percentual dos honorários fixados na sentença.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023